Tribunal: TJES
Processo: 0026004-14.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Edeilson de Souza Couto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES, o qual manteve decisão que rejeitou embargos à execução fiscal por considerar válida a citação por edital. Sustenta o embargante a existência de contradição na análise sobre a necessidade de esgotamento das diligências para a citação editalícia, conforme Súmula 414 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) determinar se houve contradição interna no acórdão ao afirmar a validade da citação por edital sem o exaurimento das diligências exigidas pela jurisprudência do STJ e (ii) verificar se a matéria foi adequadamente apreciada para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado tratou da validade da citação por edital à luz da Súmula 414/STJ, concluindo que a tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça no endereço indicado autoriza a citação editalícia.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria julgada, conforme entendimento do STJ, sendo a contradição passível de aclaramento apenas a interna, verificada entre os elementos da própria decisão.

O pedido de prequestionamento é desnecessário, uma vez que os elementos já constam do acórdão, conforme previsão do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
"Tese de julgamento: 1. Não se configura contradição apta a embasar embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrentou e fundamentou a questão suscitada. 2. É dispensável o prequestionamento por meio de embargos quando a matéria já está devidamente contemplada na decisão embargada."

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026004-14.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDEILSON DE SOUZA COUTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Edeilson de Souza Couto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES, o qual manteve decisão que rejeitou embargos à execução fiscal por considerar válida a citação por edital. Sustenta o embargante a existência de contradição na análise sobre a necessidade de esgotamento das diligências para a citação editalícia, conforme Súmula 414 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) determinar se houve contradição interna no acórdão ao afirmar a validade da citação por edital sem o exaurimento das diligências exigidas pela jurisprudência do STJ e (ii) verificar se a matéria foi adequadamente apreciada para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado tratou da validade da citação por edital à luz da Súmula 414/STJ, concluindo que a tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça no endereço indicado autoriza a citação editalícia.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria julgada, conforme entendimento do STJ, sendo a contradição passível de aclaramento apenas a interna, verificada entre os elementos da própria decisão.

O pedido de prequestionamento é desnecessário, uma vez que os elementos já constam do acórdão, conforme previsão do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
"Tese de julgamento: 1. Não se configura contradição apta a embasar embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrentou e fundamentou a questão suscitada. 2. É dispensável o prequestionamento por meio de embargos quando a matéria já está devidamente contemplada na decisão embargada."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDEILSON DE SOUZA COUTO
em face de decisão exarada pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença de origem que rejeitou embargos à execução fiscal por considerar válida a citação editalícia realizada.

O embargante sustenta que o acórdão padece do vício da contradição por não observar corretamente a questão atinente à necessidade de exaurimento das diligências para fins de citação editalícia, conforme previsto na Súmula 414 do STJ, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso perante as instâncias superiores.

Contrarrazões pelo Embargado no ID 10287178.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatei, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDEILSON DE SOUZA COUTO
em face de decisão exarada pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, mantendo a sentença de origem que rejeitou embargos à execução fiscal por considerar válida a citação editalícia realizada.

O embargante sustenta que o acórdão padece do vício da contradição por não observar corretamente a questão atinente à necessidade de exaurimento das diligências para fins de citação editalícia, conforme previsto na Súmula 414 do STJ, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso perante as instâncias superiores.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento por demonstrar, tão somente e de forma clara, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitem o manejo da via recursal apresentada.

A questão suscitada pelo Embargante em seus aclaratórios deixa evidente a tentativa de reapreciação da matéria já analisada por esta Colenda Câmara onde, após a devida analise, foi rejeitada, de forma fundamentada, a alegada nulidade de citação sendo, inclusive, abordada a questão atinente a aplicação da Súmula 414 do STJ:

“[...] O Apelante sustenta que é nula a sua citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios legais para a sua citação pessoal.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento de que a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas todas as demais modalidades de citação, a saber, por correio e por oficial de justiça.

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)” (destaquei)

A matéria foi objeto de enunciado da Súmula n.º 414, no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)”

Assim, é cabível a citação por edital quando inexitosas as tentativas de citação por correio, e, posteriormente, certificada por oficial de justiça que o executado se encontra em local incerto e não sabido, exatamente como ocorreu na hipótese em discussão, razão pela qual foi deferida a citação por edital e nomeado Defensor Público como curador especial.

Logo, não vislumbro a nulidade apontada na citação editalícia, quando evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados.

Este e. Tribunal de Justiça já manifestou a desnecessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada, quando houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço constante dos cadastros municipais, o que autoriza a citação ficta.

Vejamos:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.

2. É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068094, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL - CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ).

2.
A frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes.

3.
Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao Fisco.

4. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190035376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)” (destaquei)

DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.”

Assim, uma leitura da peça recursal é suficiente para verificação de que seus fundamentos não apontam qualquer contradição interna, e buscam, tão somente, uma reinterpretação da questão, de forma a atender seus interesses e modificar o pronunciamento objurgado.

Não existe, portanto, qualquer contradição interna no acordão proferido, sendo importante destacar que não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado
, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "
a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018) (g.n.)

Não havendo, portanto, o vício apontado, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar